Tribunal: STF
Processo: RE 1556232
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco J.P. Morgan S.A. interpôs, com suporte na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 43) contra acórdão (eDoc 29) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PRESCRIÇÃO – É vintenária e não de cinco anos a prescrição para reclamar diferenças de correção monetária e juros remuneratórios em aplicação de CDB, por se tratar de componentes que a integram – Inaplicabilidade do inciso III, § 10, do artigo 178 do CC de 1916 e 206 do atual – Ajuizamento antes de decorrido tal prazo – Citação com aptidão interruptiva, em retroação, não obstante posterior regularização da petição inicial quanto ao valor da causa e complementação do pagamento da primeira parcela da taxa judiciária - Inteligência do disposto no § 1° do art. 219 e no art. 617, ambos do Cód. de Proc. Civil – Súmula n° 106 do STJ.



    CONTRATO BANCÁRIO – Aplicação em CDB com taxa pós-fixada, com base em atualização monetária pelas extintas OTN's – Diferença do chamado Plano "Verão" – Cobrança diferenças, mais juros – Admissibilidade – Contrato assinado anteriormente à edição da MP n° 32/89. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA – Diferenças de créditos em aplicação financeira – Pretensão a utilização dos índices do IPC/IBGE/FGV – Admissibilidade, em sendo os mesmos da aplicação original – Sentença nessa parte reformada. 



    JUROS – Remuneratórios – Cobrança de diferença de crédito em aplicação financeira – CDB – Incidência, e de forma capitalizada, independentemente dos moratórios, dados os diferentes campos de incidência – Apelação da autora provida, improvida a do réu.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento vergastado viola preceitos constitucionais por aquiescer com a condenação do recorrente a pagar diferenças decorrentes de expurgos inflacionários do Plano “Verão” sobre Certificado de Depósito Bancário com rendimento pós-fixado, notadamente de acordo com os índices de 42,72% e 10,14% referentes a janeiro e fevereiro de 1989, respectivamente.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Colegiado a quo, para também entender procedente o direito ao recebimento da diferença entre o valor do resgate devido de CDB pós-fixado, com a inclusão no cálculo dos expurgos inflacionários do Plano “Verão”, e o valor que foi pago, fez-o com base no conjunto fático-probatório reunido no processo e na interpretação de legislação infraconstitucional.



    Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.347.082 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente